Tribunal: TJBA
Processo: 8012441-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012441-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE ROGER DUARTE DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
ME
NTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULTOSA QUANTIDADE DE CRACK. PERICULOSIDADE DO AGENTE. LIDERANÇA NO TRÁFICO LOCAL. COMPATIBILIDADE COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. READEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA DETERMINADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em Exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente condenado, no bojo da Ação Penal nº 8089067-45.2025.8.05.0001, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A sentença condenatória negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública, fundamentando a medida na gravidade concreta do delito — apreensão de 662 gramas de crack — e na periculosidade do agente, apontado como gerente do tráfico no Bairro do Uruguai, em Salvador/BA. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se a manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e atuais aptos a justificar a proteção da ordem pública; b) se a negativa do direito de apelar em liberdade revela-se desproporcional ou incompatível com a fixação do regime inicial
semiaberto
na decisão condenatória.

III.
Razões de Decidir

3. A prisão preventiva encontra suporte na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela natureza altamente lesiva e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (662g de crack), volume este que indica o elevado potencial de dano à saúde pública e a dedicação estruturada à mercancia ilícita.

4. A periculosidade social do paciente é reforçada por informações colhidas na instrução criminal que o identificam como gerente do tráfico na localidade e pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o agente foi novamente preso em flagrante por crime idêntico pouco após ser absolvido em processo anterior de mesma natureza.

5. Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a manutenção da custódia preventiva não é incompatível com a fixação do regime semiaberto, desde que a medida esteja devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e que a prisão seja adequada às regras do regime estabelecido no título condenatório.

6. Na hipótese, o juízo de origem agiu proativamente ao determinar a readequação da medida constritiva, tendo já procedido à expedição da guia de execução provisória para garantir que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento compatível com o regime intermediário, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade ou excesso na sanção imposta.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

8. Teses de julgamento: "1. A gravidade concreta do tráfico de drogas, revelada pela vultosa quantidade de substâncias de alto poder viciante e pela função de liderança exercida pelo réu, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A fixação de regime inicial semiaberto não obsta a manutenção da prisão cautelar em sentença, desde que assegurada a imediata compatibilização da custódia com as regras do regime fixado na condenação, mediante expedição de guia de execução provisória".

Referências:

BRASIL. Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

BRASIL. Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 387, § 1º.

STJ. AgRg no RHC n. 174.808/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023.

STJ. AgRg no RHC n. 171.488/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023.

TJBA. Habeas Corpus n. 8058194-65.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nartir Dantas Weber, Segunda Câmara Criminal, publicado em 23/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8012441-51.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados André Luis do Nascimento Lopes e Andréia Luciara da Silva Lopes, como paciente JOSÉ ROGER DUARTE DE SANTANA e como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.